Tribunal: STF
Processo: RE 1523174
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENGENHEIRO ELETRICISTA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. VERIFICAÇÃO DA CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47, DE 2005. UTILIZAÇÃO DO REGRAMENTO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (LEI Nº 8.213, DE 
1991), NOS TERMOS DO ART. 40, § 4º, INC. III, DA CRFB, ATÉ A EDIÇÃO DA EC Nº 103, DE 2019. TEMA Nº 1.019 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim sintetizado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TECNOLOGISTA. ENGENHEIRO ELETRICISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EFEITOS. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA LEI 8.112/90. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC N° 47/2005. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou o impetrante parte carecedora do direito de ação e, consequentemente, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, IV, do CPC/73, sob o fundamento de que na via estreita do Mandado de Segurança não cabe dilação probatória, reputada necessária para a prova do direito alegado, consistente na pretensão de obter a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade, referente aos períodos laborados em condições especiais, sob o regime celetista e sob o Regime Jurídico Único.



    2. Cinge-se a controvérsia em perquirir se (i) o Mandado de Segurança está devidamente instruído com as provas necessárias para a obtenção do direito pleiteado; e ii) se o impetrante possui direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade entre os proventos de aposentadoria e vencimentos da ativa.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção n.º 721, entendeu que a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º da CF deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Lei n.º 8.213/91 e do Decreto n.º 3.048/99. Entretanto, isso somente ocorreria quando o próprio direito à aposentadoria especial restasse obstaculado por força da omissão legislativa.



    4. O Supremo Tribunal Federal enfatizou o entendimento de que ‘o alcance da decisão proferida por esta Corte, quando da integração legislativa do art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/88, não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física’.



    5. A contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres em regime celetista, anteriormente ao advento da Lei 8.112/90, é pacífica na jurisprudência.



    6. A época da contagem do tempo de atividade especial pleiteada, desde 23/07/1984 até o advento da Lei 8.112/90, aplicavam-se os Decretos n. 53.831/64 e n. 83.080/79, que exigiam a comprovação somente do enquadramento da atividade profissional perigosa, insalubre ou penosa naquelas previstas nos quadros de seus anexos.



    7. De acordo com o entendimento do STJ, e considerando-se o enquadramento do autor no grupo profissional de ‘Engenharia Elétrica’, nos termos dos itens 2.1.1 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964, bem como consoante a Atividade ‘a’ do Quadro nº 1, Anexo 1 da NR-16, Portaria nº 3.214/78 do MTE, é dispensável a comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos através de laudo técnico, em razão de ser a insalubridade e a periculosidade, à época, presumida para o exercício da atividade metalúrgica.



    8. Para o período posterior ao advento da Lei 8.112/90, aplicam-se os mesmos critérios estabelecidos para os trabalhadores do Regime Geral de Previdência, de que trata o artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, a teor da decisão proferida no Mandado de Injunção n. 721/STF.



    9. A partir da vigência da Lei 9.032/95, a comprovação da atividade especial passou a ser feita por intermédio dos formulários SB-40 ou DSS-8030 ou perfil profissiográfico, até a edição do Decreto 2.172/97, que regulamentou a MP 1523/96 (convertida na Lei 9.528/97), passando a exigir laudo técnico.



    10. O impetrante juntou aos autos certidão comprobatória dos períodos de trabalho e da exposição de risco, perfil profissiográfico, além de laudos técnicos individuais que atestam a submissão do impetrante a agentes nocivos, todos os documentos produzidos pela Administração Pública, de modo que houve a comprovação, nos termos da Lei 8.213/91, da efetiva exposição, após a vigência da Lei 9.032/95, a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.



    11. Com a edição da Emenda Constitucional n.º 41, de 19.12.2003, a garantia da paridade entre ativos, inativos e pensionistas foi suprimida. Entretanto, a Emenda nº 47 de 05 de julho de 2005 completou a reforma previdenciária, possuindo efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003.



    12. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16/12/98, data da entrada em vigor da Emenda nº 20/98, e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda constitucional nº 47/05, o que, na hipótese, não restou comprovado nos autos.



    13. Recurso de apelação parcialmente provido para reconhecer ao apelante o direito à aposentadoria especial.” (e-doc. 3, p. 26-27; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos. Eis o teor da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TERMO INICIAL DA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. O artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, passou a prever, ao lado da omissão, da obscuridade e da contradição, o erro material, o que já vinha sendo admitido em sede doutrinária e jurisprudencial.



    2. Com efeito, o ora embargante possui direito à concessão do benefício da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (23/07/2015), com fulcro no artigo 57, §2º, e artigo 49, b, e inciso II, ambos da lei nº 8.213/1991, com o pagamento de diferenças, incidência de juros e de correção monetária. (Precedente: STJ, Pet 9.582-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/8/2015, DJe 16/9/2015).



    3. No tocante à integralidade e à paridade, não assiste razão ao embargante em razão da inexistência de omissão, contradição e obscuridade, tendo em vista que o acórdão foi cristalino e suficiente quanto ao seu entendimento de que o embargante não faz jus à pretendida paridade e à integralidade dos proventos, porquanto não se vislumbrou, pelas provas acostadas aos autos, o preenchimento dos requisitos constantes no art. 3º da EC 47/2005, mormente no que tange à exigência dos sessenta anos de idade e dos 35 anos de contribuição.



    4. Diante disso, observa-se que, embora não tenha este órgão julgador adotado a tese sustentada pelo embargante, da leitura do voto embargado se depreende que a matéria questionada foi tratada de maneira clara e suficiente no julgado, não restando este contraditório ou obscuro.



    5. Depreende-se, pois, que a parte embargante pretende, na verdade, modificar o julgado, com a rediscussão da matéria, e não sanar qualquer dos mencionados vícios. Note-se que somente em hipóteses excepcionais pode-se emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, não sendo este o caso dos presentes embargos de declaração.



    6. Embargos de declaração parcialmente providos.” (e-doc. 3, p. 55; grifos acrescidos).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta “a afronta do acórdão recorrido ao disposto no o Art. 3º, parágrafo único da EC 47/05 e na Súmula Vinculante nº 33 do STF” (e-doc. 4, p. 13; grifos no original).



    3.1. Aponta que “há ofensa clara da decisão acima apontada à legislação infraconstitucional em especial ao parágrafo 1º do art. 57, da Lei nº 8.213/91 c/c art. 186, parágrafo 2º, aplicável ao caso ante a determinação da Súmula Vinculante 33 do STF, quando a decisão recorrida não concede a integralidade de proventos ao servidor público aposentado na modalidade aposentadoria especial, ingressado no serviço público antes da EC 20/98” (e-doc. 5, p. 4; grifos no original).



    3.2. Compreende também que o acórdão “ofende a Lei 8.213/91, em seu art. 57, parágrafo 5º, a decisão que não considerou a conversão do tempo de serviço comum em especial e o somatório com a idade do Recorrente, o que resultaria no cumprimento do art. 3º, parágrafo único da EC 47/05” (e-doc. 5, p. 6; grifos no original).



    3.3. Ao final, declara que “todas as regras acima mencionadas apontam que as ofensas à Lei Federal praticadas pela decisão que ora se recorre em sede de Recurso Especial, que negou o direito à paridade integralidade de vencimentos, fazem com que se conclua que não se aplicaria ao caso concreto o art. 40, parágrafos 3º e 17 da Constituição da República, que preveem o cálculo do benefício pela média das remunerações, devidamente atualizadas, desprezando-se a integralidade e paridade” (e-doc. 5, p. 7).



    4. Em despacho de 26/12/2018, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do julgamento do RE nº 1.162.672/SP — Tema RG nº 1.019 (e-doc. 9). 



    5. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região se manifestou na forma a seguir ementada: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. TEMA 1019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I- Conforme se verifica da leitura do acórdão paradigma, que deu origem ao Tema 1019, do Supremo Tribunal Federal, a tese fixada se dirigiu especificamente aos servidores públicos policiais civis que preencheram os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51-1985, de modo que não se aplica ao presente caso, porquanto o impetrante, servidor público civil, desempenhou a função de ‘Tecnologista’, engenheiro eletricista junto ao Ministério da Aeronáutica. 



    II- Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 62, p. 6; grifos acrescidos).



    6. Em sequência, a Vice-Presidência admitiu o recurso sob os seguintes fundamentos:



    “(...) O artigo 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, em que se fundamenta o presente recurso, prevê que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, desde que presente a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, na forma do §3º, do mencionado dispositivo. 



    Na hipótese em apreço, há decisão proferida em última instância, com o esgotamento das vias ordinárias de impugnação. Verifica-se, ainda, que, no caso em tela, aparentemente, há questão constitucional, com repercussão geral arguida pela parte recorrente, a ser submetida ao Tribunal Superior. 



    Outrossim, também restou devidamente atendido o requisito do prequestionamento, uma vez que houve o efetivo debate, no acórdão recorrido, sobre a questão constitucional objeto do recurso, permitindo-se, portanto, a exata compreensão da controvérsia. 



    Por fim, diante da aparente divergência do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 1.162.672 (Tema 1.019), esta Vice-Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador (evento 98), que deixou de exercer o juízo de retratação respectivo (evento 109). 



    Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, 'c', do Código de Processo Civil.”(e-doc. 77, p. 6; grifo no original).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não foi extinto para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, inclusive as aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Entretanto, o respectivo deferimento somente será alcançado se atendidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 



    8. No presente caso, para o reconhecimento da aposentadoria com integralidade e paridade, não basta que o servidor tenha entrado em exercício antes de 1998, mas que, para além desse requisito, cumpra os demais requisitos previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    9. Esse raciocínio é válido ainda que se trate de aposentadoria especial. Confiram-se os precedentes a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003 E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).



    II. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    III. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.260-RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019 p. 12/12/2019).



    10. No presente caso, o órgão colegiado, ainda que reconhecendo o direito à aposentadoria especial, apontou que “não se vislumbrou, pelas provas acostadas aos autos, o preenchimento dos requisitos constantes no art. 3º da EC 47/2005, mormente no que tange à exigência dos sessenta anos de idade e dos 35 anos de contribuição”. Ocorre que a ausência de vislumbre se deu em razão da compreensão da não possibilidade de conversão de períodos especiais em comuns. Trago os trechos do voto condutor:



    “(...) Desta feita, infere-se que o suprimento normativo da matéria limitou-se a garantir, nas hipóteses previstas no texto constitucional, o direito à aposentadoria especial mediante a aplicação dos arts. 57 e 58 da Lei n.º 8.213/91, sendo certo que a decisão proferida pela Corte Suprema não se prestou também a assegurar o direito à conversão de tempo de serviço especial em comum.



    Tendo em vista o exposto, é preciso ressaltar que o julgamento da presente demanda deve ter por suporte os limites em que decidida a matéria pelo STF.



    Nesse sentido, em vários precedentes que se seguiram ao referido Mandado de Injunção, a Suprema Corte teve a oportunidade de enfatizar o entendimento de que "o alcance da decisão proferida por esta Corte, quando da integração legislativa do art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/88, não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física". Ademais, entendeu que "não tem procedência injuncional o reconhecimento da contagem diferenciada e da averbação do tempo de serviço prestado pelo Impetrante em condições insalubres por exorbitar da expressa disposição constitucional”.



    Diante da repercussão da questão, foi editada, em 09/04/2014, a Súmula Vinculante n° 33, pondo fim a qualquer controvérsia sobre o tema, in verbis:



    "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica".



    Ainda no que tange aos precedentes do STF, não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial, condicionada à prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Assim, não obstante a previsão normativa no que tange ao RGPS, no serviço público é expressamente vedada a contagem de tempo ficto, com fundamento no art. 40, § 10, da Constituição, in verbis:



    § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.



    Em razão do dispositivo acima transcrito, verifica-se que a própria regulamentação legal do § 4.º do mesmo artigo não poderá contemplar situações que impliquem em aumento ficto do tempo de contribuição do servidor.



    A Jurisprudência firmada no STF segue não admitindo tal conversão, mas tão somente a concessão de aposentadoria especial condicionada à prova do exercício de atividades exercidas em condições insalubres, conforme jurisprudência que segue:



    (...)



    Nessa esteira, considerando que o autor logrou êxito em comprovar o direito alegado, bem como em razão da impossibilidade de conversão do tempo especial em comum, necessário adotar como parâmetro para a concessão de aposentadoria especial o disposto no Decreto nº 3.048/1999, que, em seu anexo IV, prevê a necessidade de contribuição por 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso (15 para mineiro de subsolo, 20 para exploradores sub aquáticos e 25 anos para os demais segurados).” (e-doc. 3, p. 12-20; grifos acrescidos).



    11. A questão da possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, para efeito de aposentadoria dos servidores, ainda quando ausente norma regulamentadora, foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP — Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020; grifos acrescidos).



    12. Cabe ainda anotar que embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da impossibilidade de amicus curiae opor embargos declaratórios em sede de controle abstrato (por todos vide ADI-EDs 4.389, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 16.08.18 e ADO-ED 6, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 05.09.2016). Entretanto, o Código de Processo Civil de 2015 tem disposição expressa no sentido de admitir a oposição, nos termos do artigo 138, §1º, aplicando-se aos feitos que não são regulados por leis especiais, de modo que os embargos de declaração devem ser conhecidos.



    3. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não s